Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709354-43.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por João Ferreira de Oliveira contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido autoral, “para consolidar a propriedade e posse plena do autor sobre o veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4 EVO, cor branca, ano/modelo 2011/2011, chassi 9BD195193C0281555, placa JIX9059, RENAVAM 000393221423, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID. 128359996)” (ID n. 46868893). 2. Em razão da sucumbência, o apelante/requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). A exigibilidade da verba devida pelo requerido foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID n. 46868897, o apelante defende a tempestividade do recurso, ao fundamento de que no dia posterior à publicação da sentença, 23/3/2023 (quinta-feira), e no dia subsequente, 24/3/2023 (sexta-feira), o sistema eletrônico deste Tribunal teria apresentado “incontáveis minutos de instabilidade”. 4. Aduz que ante a indisponibilidade do sistema por motivo técnico, o prazo deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Assevera que a contagem do prazo retornou somente no dia 27/3/2023 (segunda-feira), sendo o recurso tempestivo. 5. Afirma que preenche os requisitos necessários para a manutenção do benefício de gratuidade de justiça deferido na origem. 6. No mérito, alega, em suma, que a análise do histórico contábil e financeiro do contrato de financiamento deve ser feita por um profissional da área contábil e não pelo juízo, que não possui conhecimento técnico para esse fim. Afirma que tem direito à produção de prova pericial contábil pois se trata de elemento essencial à formulação de sua defesa (CPC, art.369), bem como para comprovar a ocorrência de anatocismo e dos juros abusivos do contrato de financiamento. 7. Sustenta que deve ser mantido na posse do bem até decisão transitada em julgado, tendo em vista a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que lhe trazem excessiva onerosidade em razão da aplicação de taxas de juros e outros encargos acima dos limites legalmente estabelecidos. 8. Ressalta que a capitalização mensal de juros é proibida (súmula 121/STF), o que não foi considerado na sentença. Suscita que o contrato afronta a Lei 8078/90, art. 51, IV e Parágrafo 1o, III. 9. Argumenta que a mora, requisito essencial de validade da ação de busca e apreensão, deve ser afastada diante da abusividade dos encargos cobrados. Insurge-se contra a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual. Aponta que a cobrança de taxas para fins operacionais configura onerosidade excessiva. 10. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 20% do valor da causa. 11. Preparo não recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem e do pedido de sua manutenção nesta via recursal. 12. Contrarrazões no ID n. 46868900. 13. Cumpre decidir. 14. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 15. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 16. A sentença de ID no 46868893 foi disponibilizada no DJe em 21/3/2023 (ID no 46868895), terça-feira, e publicada em 22/3/2023, quarta-feira. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 23/3/2023, quinta-feira. Nos dias 5/4, 6/4 e 7/4/2023 não houve expediente forense em razão do feriado da Semana Santa (art. 60, Lei 11697/2008). Assim, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 17/4/2023, segunda-feira. 17. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 18/4/2023 (ID no 46868897), estando manifestamente intempestivo. 18. Embora o apelante tenha especificado em seu recurso que no dia posterior à publicação da sentença, 23/3/2023 (quinta-feira), e no dia subsequente, 24/3/2023 (sexta-feira) o sistema eletrônico deste Tribunal teria apresentado “incontáveis minutos de instabilidade”, a indisponibilidade do sistema verificada nestas datas foi de 2 minutos no dia 23/3, de 1h e 12 minutos no dia 24/3 na 1a Instância e de 15 minutos no dia 23/3 na 2a Instância (https://pjeindisponilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades). Esta parcial indisponibilidade não acarretou a suspensão do prazo recursal, mas apenas a prorrogação dos prazos que encerravam no dia 24/3/2023, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, que reproduz o art. 11 da Resolução 185/CNJ: “Art. 11: Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.”. 19. Como a indisponibilidade ocorreu durante o transcurso do prazo recursal, não em seu último dia, soma-se normalmente à contagem. 20. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 21. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro